Tribunal: CARF
Processo: 10983.912072/2019-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.912072/2019-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.300 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEÍCULOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO
COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes,
não bastando meras
alegações
dissociadas
da efetiva
comprovação.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.912072/2019-57
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.300 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912072/2019-57

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.300 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912072/2019-57

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 40011.36113.220116.1.3.02-0043,
em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2016 (01.01.2015 a 31.12.2015),
no valor de R$ 688.895,38 (seiscentos e oitenta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e
trinta e oito centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 362), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 688.895,38 (seiscentos e
oitenta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), reconheceu o valor
de R$ 599.564,05 (quinhentos e noventa e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinco
centavos), de forma que, restou parcialmente homologada a compensação. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 05/07), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
efetivamente se sujeitou à retenção de imposto de renda, arcando
economicamente com estes valores, não sendo justo e nem jurídico afastar
os efeitos destes eventos por conta de equívocos que não são de sua
responsabilidade;
(ii)
o Despacho Decisório sob análise jamais poderia prosperar, inclusive em
homenagem ao princípio da verdade material, consectário da legalidade
estrita que impera no campo tributário (art. 3o, do CTN);
(iii)
anexa documentos, tais como notas fiscais e registros contábeis.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 17 de fevereiro de 2023, a
2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), em Acórdão
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.300 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912072/2019-57

de no 106-032.913 (e-fls. 371/382), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de
que:
(i)
a não confirmação das parcelas de composição do crédito não decorre de
falta de recolhimento do tributo pelas fontes pagadoras, mas da falta de
comprovação de que a retenção ocorreu no período de apuração do saldo
negativo;
(ii)
deve o contribuinte comprovar a retenção indicada no PER/DCOMP.
Comprovada a retenção, a dedução é admitida, independentemente de
eventual falha de terceiros;
(iii)
as retenções não confirmadas estão relacionadas aos códigos de receita
8045 e 0916;
(iv)
os casos especificados de auto retenção, o recolhimento do imposto deverá
ser efetuado pela pessoa jurídica que receber de outras pessoas jurídicas
importâncias a título de comissões e corretagens (beneficiário dos
rendimentos). Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte
devem ser informados na Dirf da pessoa jurídica que tenha pago a outras
pessoas jurídicas comissões e corretagens nas hipóteses listadas, com base
nas informações prestadas por essas últimas;
(v)
dadas as particularidades da auto retenção, a liquidez e certeza do crédito a
que alude o artigo 170 do CTN somente se concretizam se comprovado o
efetivo recolhimento dos valores retidos;
(vi)
o recolhimento do imposto cabe à fonte pagadora no caso de pagamento de
comissões e corretagens diferentes das hipóteses previstas para a auto
retenção;
(vii)
a Manifestante juntou notas fiscais que indicam registro de comissões em
diversas situações, inclusive com possibilidade de auto retenção, mas não
apresentou uma consolidação de dados que permitisse, minimamente, uma
conferência em busca da evidenciação dessas diferentes origens das
comissões;
(viii) não basta à Contribuinte juntar diversos documentos à Manifestação de
Inconformidade e transferir ao julgador a responsabilidade de conferir
sentido à documentação juntada;
(ix)
no tocante à nota fiscal, cumpre salientar que a simples anotação dos
valores que seriam devidos a título de retenção do tributo não constitui
prova suficiente da efetiva retenção em seu favor;
(x)
nos casos em que a responsabilidade da retenção é da fonte pagadora,
documentos emitidos apenas pelo prestador de serviço, como as notas
fiscais, e a própria escrituração, são insuficientes para comprová-la;
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.300 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912072/2019-57

(xi)
nos casos de auto retenção, uma vez que a responsabilidade pelo
recolhimento do valor retido é do próprio contribuinte beneficiário dos
rendimentos, não há como admitir que ele aproprie a retenção se não
comprovar o recolhimento do imposto;
(xii) conquanto a Manifestante não tenha juntado a documentação comprobatória, foram encontrados pagamentos realizados pela
Contribuinte (matriz e filiais), sob o código 8045, referentes ao ano-
calendário de 2015, no valor principal total de R$ 1.835,64, conforme
dados extraídos de sistema mantido pela RFB;
(xiii) como o valor de retenção comprovadamente pago/compensado pertinente
ao código 8045, referente ao ano-calendário de 2015, foi menor até mesmo
em relação aos valores já confirmados no Despacho Decisório com base
no processamento da Dirf, não há retenção adicional a ser considerada na
apuração do saldo negativo de IRPJ;
(xiv) no que se refere à retenção pertinente ao código de receita 0916, a
Manifestante juntou documentação relacionada à instituição financeira às
fls. 50/55, mas nenhum desses documentos permite confirmar a retenção
informada no PER/Dcomp pertinente à fonte pagadora – CNPJ
33.010.851/0001-74, código de receita 0916 – valor não confirmado no
Despacho Decisório de R$ 44.779,39;
(xv)
o documento de fl. 50 constitui o comprovante do CNPJ 33.010.851/0001-
74, de contribuinte identificado como sociedade de capitalização; contudo,
nos documentos seguintes (fls. 51/54), foi possível verificar que se trata de
operação de CDB, relacionada a outro CNPJ, e estranha às operações
tratadas sob o código de receita 0916;
(xvi) não há como considerar na apuração do saldo negativo os valores de
retenção pertinentes ao código de receita 0916, não confirmados no
Despacho Decisório, por insuficiência de prova.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 05/06/2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 106-032.913, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 385), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 389/396), por meio do qual
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.300 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912072/2019-57

ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
independentemente do ônus probatório alocado à Contribuinte, as
Autoridades Administrativas fiscais devem investigar os fatos subsumidos
à sua apreciação, ainda que impliquem em crédito do sujeito passivo em
desfavor da Fazenda Pública ou na extinção de “crédito” tributário, por
disposição do artigo 142, do CTN;
(ii)
tanto a declaração de compensação quanto a Manifestação de
Inconformidade apresentada em oposição à glosa dos créditos lá invocados
e o conjunto probatório colacionado com o objetivo de municiá-la
deveriam ter sido analisados por ângulo colaborativo;
(iii)
acredita piamente que as notas fiscais de prestação de serviços com
indicação de retenção do imposto de renda pelas fontes pagadoras, a
escrituração contábil-fiscal desses recebimentos já descontados e do
respectivo direito de crédito perante a Fazenda Nacional e os informes de
rendimentos disponibilizados pela instituição financeira formam provas
cabais e suficientes dos direitos de crédito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 432 e 653 da Portaria MF no 1634/2023 - Regimento

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.300 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912072/2019-57

Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
05/06/2023 (e-fl. 385), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 05/07/2023 (e-
fl. 388), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2016 (01.01.2015 a 31.12.2015), no valor de R$
688.895,38 (seiscentos e oitenta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e oito
centavos), resultante de antecipações a título de retenções na fonte.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 362), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as retenções no
importe de R$ 89.331,33 (oitenta e nove mil, trezentos e trinta e um reais e trinta e três
centavos), “não restaram confirmadas”. Confira-se:

O Acórdão recorrido, manteve integralmente o Despacho Decisório, nos
seguintes termos:

(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.300 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912072/2019-57

“Na situação dos autos, a manifestante juntou notas fiscais que indicam
registro de comissões em diversas situações, inclusive com possibilidade de auto-
retenção, mas não apresentou uma consolidação de dados que permitisse,
minimamente, uma conferência em busca da evidenciação dessas diferentes origens
das comissões.
[...]
Como o valor de retenção comprovadamente pago/compensado pertinente ao
código 8045, referente ao ano-calendário de 2015, foi menor até mesmo em relação
aos valores já confirmados no Despacho Decisório com base no processamento da
Dirf, não há retenção adicional a ser considerada na apuração do saldo negativo de
IRPJ.
[...]
Portanto, não há como considerar na apuração do saldo negativo os valores de
retenção pertinentes ao código de receita 0916, não confirmados no Despacho
Decisório, por insuficiência de prova.” (e-fls. 377, 379 e 381, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa das retenções (R$ 89.331,33), pela ausência de comprovação, tanto daquelas relacionadas
ao código 8045 (auto retenção), quanto ao código 0916, consignando expressamente “por
insuficiência de prova”.
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das retenções – não
confirmadas no Despacho Decisório e reiteradas na decisão recorrida – no importe de R$
89.331,33 (oitenta e nove mil, trezentos e trinta e um reais e trinta e três centavos).
No entanto, a Recorrente limitou-se em reiterar que “a glosa dos créditos
relativos às retenções na fonte efetivamente suportadas pela contribuinte muito provavelmente
tem origem em erros das fontes pagadoras em DIRFs e/ou problemas nos sistemas da RFB no
processamento de informações lá declaradas”.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) 6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A manifestação de inconformidade apresentada atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o
processo administrativo fiscal (PAF).
RESPONSABILIDADE DA RETENÇÃO DO TRIBUTO.
No caso, a não confirmação das parcelas de composição do crédito não decorre
de falta de recolhimento do tributo pelas fontes pagadoras, mas da falta de comprovação
de que a retenção ocorreu no período de apuração do saldo negativo.

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.300 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912072/2019-57

De acordo com o Parecer Normativo Cosit no 1, de 24 de setembro de 2002, a
responsabilidade da fonte pagadora limita-se ao imposto retido e não recolhido.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento, serão exigidos da fonte pagadora o imposto,
multa de ofício e juros de mora, devendo o contribuinte oferecer o rendimento à
tributação e deduzir o imposto dele retido.
O mesmo Parecer Normativo esclarece que, no regime de retenção por
antecipação, verificada a falta de retenção depois do encerramento do período de
apuração, seja ele trimestral, mensal estimado ou anual, o destinatário da exigência
passa a ser o contribuinte. Isso significa que o contribuinte, ou seja, o beneficiário da
receita, deverá calcular o tributo devido ao final do período de apuração, considerando
todos os rendimentos, mas não poderá deduzir o valor que deixou de ser retido.
Assim, deve o contribuinte comprovar a retenção indicada no PER/Dcomp.
Comprovada a retenção, a dedução é admitida, independentemente de eventual falha de
terceiros.
ÔNUS DA PROVA.
No Processo Civil, o ônus da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo do
seu direito (Código do Processo Civil – CPC, art. 373). No Processo Administrativo
Fiscal não há uma regra própria, razão pela qual se utiliza a existente no CPC.
No processo de restituição, de ressarcimento ou de compensação, é o
contribuinte quem toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do
crédito, mediante a apresentação do PER/Dcomp. Em consequência, é seu o ônus de
provar a existência do crédito pretendido.
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). Pelo princípio da Indisponibilidade do Interesse Público
e pela vinculação da função pública, é inadmissível que a RFB aceite a extinção do
tributo por compensação com crédito que não seja comprovadamente certo nem possa
ser quantificado. Esse entendimento aplica-se também à restituição.
Se o contribuinte não comprovar a integridade do crédito que diz possuir, a
decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de não homologar a
compensação está correta.
Assim, para modificar o fundamento desse ato administrativo, cabe ao recorrente
demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB, ou ainda
evidenciar inconsistências na motivação da decisão exarada pela autoridade fiscal,
apresentando os argumentos e as provas pertinentes. Se não o fizer, o motivo do
indeferimento permanece.
ANÁLISE PROBATÓRIA.
De acordo com o § 2o do art. 943 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/1999, o Comprovante
Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o
documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-
calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[...]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.300 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912072/2019-57

emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Cumpre salientar que a possibilidade de comprovar as retenções na fonte por
forma diversa do comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora foi objeto de
súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf):
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Assim, na falta do comprovante de retenção, os valores retidos na fonte também
podem ser confirmados, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de
dados da Receita Federal com base nas informações prestadas pelas fontes pagadoras na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf).
Na Análise das Parcelas de Crédito que compõe o Despacho Decisório, com base
nas informações da Dcomp e no processamento da Dirf, podem ser destacados os
seguintes dados relativamente à confirmação das retenções na fonte:

A manifestante argumentou que efetivamente se sujeitou à retenção do imposto
de renda, tendo juntado diversos documentos à manifestação de inconformidade
constituídos por peças da escrituração contábil, documentação relacionada à instituição
financeira, além de cópia de notas fiscais.
Conforme se observa, as retenções não confirmadas estão relacionadas aos
códigos de receita 8045 e 0916.
No caso de retenção na fonte sob o Código 8045, existe uma regulação
específica que foi consolidada no Mafon 2018 - Manual do Imposto de Renda Retido na
Fonte, conforme seguintes destaques:
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.300 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912072/2019-57

8045 Comissões e Corretagens Pagas a Pessoa Jurídica (art. 53 da Lei no
7.450, de 1985)
FATO GERADOR
Importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas
a título de comissões, corretagens, ou qualquer outra remuneração pela
representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e
comerciais.
(RIR/1999, art. 651, inciso I)
BENEFICIÁRIO
Pessoa jurídica prestadora do serviço domiciliada no Brasil.
ALÍQUOTA/BASE DE CÁLCULO
1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) do valor do rendimento.
(RIR/1999, art. 651, I)
ISENÇÃO E NÃO INCIDÊNCIA
Não incidirá o imposto quando o beneficiário dos rendimentos for pessoa
jurídica imune ou isenta.
OBSERVAÇÃO:
As importâncias pagas ou creditadas pelos fundos de investimentos autorizados
pela Comissão de Valores Mobiliários a pessoas jurídicas, a título de comissões,
corretagens, ou qualquer outra remuneração pela representação comercial ou
pela mediação na realização de negócios civis e comerciais não estão sujeitas a
retenção do IRRF.
(Instrução Normativa SRF no 23, de 21 de janeiro de 1986, inciso II)
REGIME DE TRIBUTAÇÃO
O imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração trimestral ou anual.
(RIR/1999, art. 651, § 2o)
RESPONSABILIDADE/RECOLHIMENTO
O recolhimento do imposto deverá ser efetuado pela pessoa jurídica que receber
de outras pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e corretagens
relativas a:
a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
b) operações realizadas em Bolsas de Valores e em Bolsas de Mercadorias;
c) distribuição de emissão de valores mobiliários, quando a pessoa jurídica
atuar como agente da companhia emissora;
d) operações de câmbio;
e) vendas de passagens, excursões ou viagens;
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.300 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912072/2019-57

f) administração de cartões de crédito;
g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições
convênio;
h) prestação de serviço de administração de convênios.
O recolhimento do imposto cabe à fonte pagadora, no caso de pagamento de
comissões e corretagens a outro título.
Os rendimentos e o respectivo imposto sobre a renda na fonte devem ser
informados na Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) da
pessoa jurídica que tenha pago a outras pessoas jurídicas comissões e
corretagens nas hipóteses mencionadas nas letras de “a” a “h”.
As pessoas jurídicas que tenham recebido importâncias a título de comissões
devem fornecer às pessoas jurídicas que as tenham pago, até 31 de janeiro de
cada ano, documento comprobatório com indicação do valor das importâncias e
do respectivo imposto sobre a renda recolhido, relativos ao ano-calendário
anterior.
O Microempreendedor Individual (MEI) que tenha efetuado pagamentos sujeitos
ao IRRF exclusivamente em decorrência de administração de cartões de crédito
ficará dispensado de apresentar a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte (Dirf), desde que sua receita bruta no ano-calendário anterior não
exceda R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
(Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; Instrução Normativa
SRF no 153, de 1987; Instrução Normativa SRF no 177, de 1987; Instrução
Normativa SRF no 107, de 1991; Instrução Normativa RFB no 1.757, de 13 de
novembro de 2017, arts. 16 e 17; ADE Corat no 9, de 2002).
PRAZO DE RECOLHIMENTO
Até o último dia útil do 2o (segundo) decêndio do mês subsequente ao mês de
ocorrência dos fatos geradores.
(Lei no 11.196, de 2005, art. 70, inciso I, alínea “e”, com a redação dada pelo
art. 5o da Lei no 11.933, de 2009 e Lei Complementar no 150, de 2015, art. 38)
(grifos acrescentados)
A rigor, de acordo com as normas estabelecidas, nos casos especificados de
autoretenção, o recolhimento do imposto deverá ser efetuado pela pessoa jurídica que
receber de outras pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e corretagens
(beneficiário dos rendimentos). Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na
fonte devem ser informados na Dirf da pessoa jurídica que tenha pago a outras pessoas
jurídicas comissões e corretagens nas hipóteses listadas, com base nas informações
prestadas por essas últimas.
Dadas as particularidades da auto-retenção, a liquidez e certeza do crédito a que
alude o art. 170 do CTN somente se concretizam se comprovado o efetivo recolhimento
dos valores retidos.
O recolhimento do imposto cabe à fonte pagadora no caso de pagamento de
comissões e corretagens diferentes das hipóteses previstas para a auto-retenção.
Na situação dos autos, a manifestante juntou notas fiscais que indicam registro
de comissões em diversas situações, inclusive com possibilidade de auto-retenção, mas
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.300 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912072/2019-57

não apresentou uma consolidação de dados que permitisse, minimamente, uma
conferência em busca da evidenciação dessas diferentes origens das comissões.
Aquele que se propõe a comprovar a retenção na fonte sem apresentação do
documento hábil (comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora) deve cuidar
para que o levantamento demonstre inequivocamente os valores retidos passíveis de
compor o saldo negativo do período.
Saliente-se que esse levantamento, seja pelo seu nível de detalhamento seja pelo
número de operações, é muito mais complexo, deve ser apresentado de forma completa
e o ônus é inteiramente do contribuinte, que não dispõe do documento hábil previsto
para comprovação da retenção. Não basta à contribuinte juntar diversos documentos à
manifestação de inconformidade e transferir ao julgador a responsabilidade de conferir
sentido à documentação juntada.
No tocante à nota fiscal, cumpre salientar que a simples anotação dos valores que
seriam devidos a título de retenção do tributo não constitui prova suficiente da efetiva
retenção em seu favor. Por hipótese, meramente para efeito de raciocínio, digamos que
o valor apontado estivesse em desacordo com a legislação tributária, seja para mais ou
para menos. A fonte pagadora, a quem cabe a responsabilidade tributária pela retenção,
faria os cálculos corretos e deduziria do valor a ser pago ao prestador do serviço aquele
por ela calculado, independentemente do valor anotado no documento fiscal.
Numa outra hipótese, também meramente para efeito de raciocínio,
consideremos que a fonte pagadora, ao efetuar o pagamento do serviço prestado, optasse
por fazer o pagamento integral, sem a retenção na fonte. Embora ela estivesse
desrespeitando o que determina a legislação, somente ela responderia, no futuro, por
essa infração – afinal, o prestador do serviço não estaria sendo lesado, apenas não teria
antecipação em seu favor para lançar como dedução.
O que se pretende demonstrar com os exemplos apresentados é que, nos casos
em que a responsabilidade da retenção é da fonte pagadora, documentos emitidos
apenas pelo prestador de serviço, como as notas fiscais, e a própria escrituração, são
insuficientes para comprová-la.
Nessas condições, as notas fiscais não suprem a falta do comprovante de
retenção por não constituírem documentos hábeis para comprovar os valores líquidos
recebidos, em montante tal que ateste a retenção por parte da fonte pagadora. Atos de
lavra de quem sofreu a retenção, sem respaldo de outros elementos de convicção, tais
como extratos bancários que permitam identificar o valor líquido recebido vinculado à
nota fiscal, não fazem prova suficiente do valor retido no período de apuração do saldo
negativo.
Nos casos de auto-retenção, uma vez que a responsabilidade pelo recolhimento
do valor retido é do próprio contribuinte beneficiário dos rendimentos, não há como
admitir que ele aproprie a retenção se não comprovar o recolhimento do imposto.
Conquanto a manifestante não tenha juntado a documentação comprobatória,
foram encontrados pagamentos realizados pela contribuinte (matriz e filiais), sob o
código 8045, referentes ao ano-calendário de 2015, no valor principal total de R$
1.835,64, conforme dados consolidados na tabela abaixo, extraídos de sistema mantido
pela RFB (R$):
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.300 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912072/2019-57

Em pesquisa realizada para verificar eventual compensação de débito da
contribuinte pertinente ao código de receita 8045, ano-calendário de 2015, não foi
encontrado nenhum PER/Dcomp:

Como o valor de retenção comprovadamente pago/compensado pertinente ao
código 8045, referente ao ano-calendário de 2015, foi menor até mesmo em relação aos
valores já confirmados no Despacho Decisório com base no processamento da Dirf, não
há retenção adicional a ser considerada na apuração do saldo negativo de IRPJ.
No que se refere à retenção pertinente ao código de receita 0916, de acordo
com o RIR/1999, há hipóteses em que a retenção é exclusiva na fonte, e algumas
situações em que a retenção é considerada antecipação do imposto devido, conforme
evidenciam as seguintes normas:
Seção IV
Loterias
Prêmios em Dinheiro
Art. 676. Estão sujeitos à incidência do imposto, à alíquota de trinta por cento,
exclusivamente na fonte: I - os lucros decorrentes de prêmios em dinheiro
obtidos em loterias, inclusive as instantâneas, mesmo as de finalidade
assistencial, ainda que exploradas diretamente pelo Estado, concursos
desportivos em geral, compreendidos os de turfe e sorteios de qualquer espécie,
exclusive os de antecipação nos títulos de capitalização e os de amortização e
resgate das ações das sociedades anônimas (Lei no 4.506, de 1964, art. 14);
II - os prêmios em concursos de prognósticos desportivos, seja qual for o valor
do rateio atribuído a cada ganhador (Decreto-Lei no 1.493, de 7 de dezembro de
1976, art. 10).
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.300 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912072/2019-57

§ 1o O imposto de que trata o inciso I incidirá sobre o total dos prêmios lotéricos
e de sweepstake superiores a onze reais e dez centavos, devendo a Secretaria da
Receita Federal pronunciar-se sobre o cálculo desse imposto (Decreto-Lei no
204, de 27 de fevereiro de 1967, art. 5o, §§ 1o e 2o, Lei no 5.971, de 11 de
dezembro de 1973, art. 21, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei no 9.249,
de 1995, art. 30).
§ 2o O recolhimento do imposto, seja qual for a residência ou domicílio do
beneficiário do rendimento, poderá ser efetuado no agente arrecadador do local
em que estiver a sede da entidade que explorar a loteria (Lei no 4.154, de 1962,
art. 19, § 1o).
§ 3o O imposto será retido na data do pagamento, crédito, entrega, emprego ou
remessa.
Prêmios em Bens e Serviços
Art. 677. Os prêmios distribuídos sob a forma de bens e serviços, através de
concursos e sorteios de qualquer espécie, estão sujeitos à incidência do imposto,
à alíquota de vinte por cento, exclusivamente na fonte (Lei no 8.981, de 1995,
art. 63, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o).
§ 1o O imposto incidirá sobre o valor de mercado do prêmio, na data da
distribuição, e será pago até o terceiro dia útil da semana subseqüente ao da
distribuição (Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 1o).
§ 2o Compete à pessoa jurídica que proceder à distribuição de prêmios, efetuar
o pagamento do imposto correspondente, não se aplicando o reajustamento da
base de cálculo (Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica aos prêmios em dinheiro de que trata
o artigo anterior (Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 3o).
Seção V
Títulos de Capitalização
Art. 678. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, à alíquota de vinte e
cinco por cento (Lei no 7.713, de 1988, art. 32):
I - os benefícios líquidos resultantes da amortização antecipada, mediante
sorteio, dos títulos de economia denominados capitalização;
II - os benefícios atribuídos aos portadores de títulos de capitalização nos lucros
da empresa emitente.
Parágrafo único. O imposto será retido na data do pagamento ou crédito e será
considerado (Lei no 7.713, de 1988, art. 32, § 2o, Lei no 9.249, de 1995, art. 12,
inciso V, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 2o, § 4o, inciso III, 25 e 27):
I - antecipação do devido, quando o beneficiário for pessoa jurídica tributada
com base no lucro real, presumido ou arbitrado;
II - devido exclusivamente na fonte, nos demais casos, inclusive se o beneficiário
for pessoa física ou jurídica isenta.
Seção VI
Proprietários e Criadores de Cavalos de Corrida
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.300 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912072/2019-57

Art. 679. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, à alíquota de quinze
por cento, os prêmios pagos aos proprietários e criadores de cavalos de corrida
(Lei no 7.713, de 1988, art. 32, § 1o).
Parágrafo único. O imposto será retido na data do pagamento ou crédito e será
considerado (Lei no 7.713, de 1988, art. 32, § 2o, Lei no 9.249, de 1995, art. 12,
inciso V, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o, 2o, § 4o, inciso III, 25 e 27):
I - antecipação do devido, quando o beneficiário for pessoa jurídica tributada
com base no lucro real;
II - devido exclusivamente na fonte, nos demais casos, inclusive se o beneficiário
for pessoa física ou jurídica isenta.
A manifestante juntou documentação relacionada à instituição financeira às fls.
50/55, mas nenhum desses documentos permite confirmar a retenção informada no
PER/Dcomp pertinente à fonte pagadora – CNPJ 33.010.851/0001-74, código de receita
0916 – valor não confirmado no Despacho Decisório de R$ 44.779,39.
O documento de fl. 50 constitui o comprovante do CNPJ 33.010.851/0001-74, de
contribuinte identificado como sociedade de capitalização; contudo, nos documentos
seguintes (fls. 51/54), foi possível verificar que se trata de operação de CDB,
relacionada a outro CNPJ, e estranha às operações tratadas sob o código de receita 0916.
Por sua vez, o documento de fl. 55 indica, entre outros dados, o assunto como
sendo “Posição de capitalização”, o valor bruto de resgate de R$ 50.781,56 e valor de
I.R. de R$ 156,31; porém, se trata de mera correspondência incapaz de substituir o
comprovante de retenção como documentação hábil; cabe observar ainda que o valor
indicado de retenção é até mesmo menor do que aquele já confirmado no Despacho
Decisório para o código de receita 0916 – R$ 3.126,20.
Portanto, não há como considerar na apuração do saldo negativo os valores de
retenção pertinentes ao código de receita 0916, não confirmados no Despacho
Decisório, por insuficiência de prova.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada para não reconhecer o direito creditório postulado e não
homologar as compensações em litígio.
Deve ser dada ciência desta decisão juntamente com o acórdão específico
exarado no processo no 18220.724074/2021-49, referente ao lançamento da multa
isolada, que se encontra apenso a este processo.”
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)7 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

7 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.300 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912072/2019-57

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 415
DF CARF MF
Original